Tribunal: TJBA
Processo: 8144707-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144707-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GREICE OLIVEIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição financeira.

II. Questões em discussão

2. Cinge-se a controvérsia à análise: (i) da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; (ii) da regularidade da relação jurídica entre as partes e da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes; e (iii) da configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada, visto que a presunção de hipossuficiência decorre da alegação de miserabilidade, sendo ônus do impugnante desconstituí-la, o que não ocorreu nos autos.

4. A existência da relação jurídica foi comprovada pela instituição financeira mediante apresentação de faturas, comprovantes de pagamento e identificação da autora, elementos não impugnados adequadamente.

5. A jurisprudência admite a utilização de documentos sistêmicos, corroborados com outros elementos, como meio de comprovação em demandas consumeristas.

6. Demonstrada a relação jurídica e a inadimplência da autora, a inscrição nos cadastros de inadimplentes configurou exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

7. Não configurado dano moral, visto que a negativação foi legítima, decorrente de inadimplência comprovada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora desprovido. Recurso da instituição financeira provido.

Tese de julgamento:

1.

"A presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão de gratuidade da justiça somente é afastada mediante prova inequívoca de capacidade financeira da parte beneficiada."

2.

"A demonstração da relação jurídica, mediante elementos hábeis e consistentes, autoriza a inscrição em cadastro de inadimplentes e afasta o direito à indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; CDC, art. 14; CC, art. 293.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 359/STJ; TJ-SP, AC 11259381320228260100; TJ-BA, APL 80490784220198050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144707-38.2022.8.05.0001, de Salvador, em que são Apelantes/Apelados GREICE OLIVEIRA DE ARAUJO e BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.